Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705258-51.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, ILZA ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 25971622, os recorrentes SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL – SEDF e ILZA ALMEIDA DA SILVA pedem a dilação do prazo para a regularização da representação processual. Requerem que as publicações sejam feitas em nome da advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF 16.362 Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte recorrida para contrarrazoar o apelo constitucional. Fica neste ato intimado o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao recurso especial de ID 24916308, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação, porquanto ausente a juntada de procuração, sem prejuízo da reanálise do pedido após a regularização da representação processual. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024